Tribunal: TJES
Processo: 0000113-21.2021.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Roubo Majorado; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000113-21.2021.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEYTON ALVES DA SILVA CONCEICAO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000113-21.2021.8.08.0033 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEYTON ALVES DA SILVA CONCEICAO, LUCAS DE OLIVEIRA VICENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
.
ARTIGO
157, §2º, INCISOS II E
V
,
E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL.

1. ABSOLVIÇÃ
O I
NSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
Impossibilidade.
Autoria e materialidade comprovadas. 2.
DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA DEMONSTRADA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO.

3
.
REDIMENSIONAMENTO DA
S
PENA
S
-BASE
S DO CRIME DE ROUBO

AO MÍNIMO LEGAL
.
IN
VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICI
AIS
NEGATIVAMENTE VALORADA
S
.
CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
4
. DECOTE DA
MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 157, §2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE
SUPERIOR AO NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO CRIME.
5
.

RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação aos apelantes através da prova material contida nos autos, em especial pelos depoimentos da vítima, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2
. Considerando que o conjunto probatório demonstra a participação dos réus no crime de roubo, inviável falar em desclassificação para o crime de receptação.
3
. De rigor a manutenção das penas-bases fixadas acima do mínimo legal, já que existem em desfavor dos apelantes a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, as quais foram corretamente reconhecidas e devidamente fundamentadas.
4
. Vítimas que permaneceram amordaçadas e amarradas por cerca de 40 minutos, sendo a liberdade restringida por mais tempo do que o necessário para a consumação do crime.
5
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000113-21.2021.8.08.0033 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEYTON ALVES DA SILVA CONCEICAO, LUCAS DE OLIVEIRA VICENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLEYTON ALVES DA SILVA
e
LUCAS DE OLIVEIRA VICENTE
, por irresignados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Montanha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-los nas sanções do artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas definitivas idênticas de 10 (dez) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa, ambos para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de março de 2021, os denunciados, em comunhão de esforços com o adolescente R.C.C.F. (16 anos), renderam, amarraram e amordaçaram as vítimas Leonardo Pereira Teles e Vagner Pereira Teles, com emprego de violência, utilizando arma de fogo, e subtraíram 3 (três) automóveis, sendo uma caminhonete Hilux, placa MTX6E00, uma motocicleta NXR 160 BROS, placa QRG9G26 e uma motocicleta NXR BROS, placa PZV1527, vários acessórios como joias, óculos, perfumes, copos Stanley, relógios, eletrônicos, um cheque no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), dinheiro em espécie no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e 1 (um) celular marca Xiaomi, modelo Note 9 Pro.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) desclassificação para o crime de receptação; (III) fixação da pena-base do crime de roubo no mínimo legal; e (IV) decote da majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso V, do Código Penal.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através dos boletins unificados nº 44607161, nº 44616228, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, auto de restituição (entrega), bem como pela prova oral produzida nos autos.

Em relação à autoria, verifico que esta restou igualmente comprovada.

Interrogado em juízo,
CLEYTON
afirmou que não teve nenhuma participação nos fatos narrados na denúncia.

Também interrogado em juízo,
LUCAS
disse que não teve participação no roubo, contudo, confirmou que estava na casa no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Questionado, disse que o dono da casa é Felipe, cujo apelido é “Cocão” e que estavam em uma “social”, sendo que combinavam essas festas através de um grupo de
Whatsapp.

Adiante, confirmou que foi o responsável por depositar os objetos na residência, dizendo que os adquiriu de dois rapazes, sendo que o propósito era revender.

Ouvido em ocasião anterior, na Delegacia de Polícia, disse que foi convidado por “Magrão” e “Chaveirinho” para cometer um roubo de uma moto e, embora tenha recusado, indicou que no viveiro de mudas havia duas motos que poderiam ser roubadas.

A vítima Vagner Pereira Teles, também ouvida em sede judicial, disse que no dia dos fatos, por volta das 22 horas, abriu a porta de casa para estender roupas no varal quando já se deparou com os indivíduos com uma arma de fogo em punho.

Neste momento, teve a arma colocada em sua cabeça e, juntamente a seu irmão, foram colocados dentro da residência sob ameaça e assim permaneceram por cerca de 40 minutos.

Esclareceu que eram três indivíduos, sendo que estavam encapuzados, os quais levaram diversos pertences das vítimas, tais quais joias, alianças, pulseiras de ouro, cordão de ouro, relógios, perfumes, dinheiro em espécie, carteira, talões de cheque, roupas, além do veículo Hilux e duas motocicletas Bros.

Em seguida, confirmou que os objetos recuperados foram reconhecidos como sendo de propriedade das vítimas e, ainda, que as roupas apreendidas na residência eram as mesmas utilizadas pelos acusados no dia do roubo.

Por fim, esclareceu que o prejuízo passou do valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Importante ressaltar que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é apta a corroborar a condenação, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

O policial militar Juliano Zorzanelli Moraes, ouvido em juízo, participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão e revelou que o objetivo era a recuperação dos produtos do roubo na casa das vítimas. Disse, ainda, que o serviço de inteligência passou a informação de que a casa alvo do mandado de busca era usada por pessoas que cometiam delitos.

Afirmou, também, que no dia foram presos os dois réus e um menor e foram apreendidas armas, drogas, motocicletas com restrição de furto/roubo e outros materiais ilícitos.

O investigador de polícia Altair Sampaio de Souza disse que participou do início das investigações do roubo e revelou que foi o réu
LUCAS
quem “passou a fita” aos demais, pois era enteado de uma funcionária que trabalhava para as vítimas.

Além disso, participou da segunda apreensão na casa e confirmou que foram encontradas roupas as quais as vítimas reconheceram como sendo as utilizadas pelos acusados no dia do roubo.

O delegado de polícia Leonardo Ávila de Paschoa disse que no decorrer das investigações concluíram que
LUCAS
já havia trabalhado na propriedade e teria passado as informações aos demais.

Concluiu-se, ainda, que a residência estava sendo utilizada para armazenamento de objetos roubados, drogas e armas de fogo e no dia do cumprimento do mandado foi recuperada grande parte dos pertences das vítimas.

Acrescentou, em consonância com as demais testemunhas, que foram recuperadas na casa vestimentas reconhecidas pelas vítimas como sendo as utilizadas pelos autores do crime.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório em relação aos acusados, sendo medida que se impõe a manutenção da condenação.

Considerando que o conjunto probatório demonstra a participação dos réus no crime de roubo, inviável falar em desclassificação para o crime de receptação.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. OUTRAS PROVAS QUE CONFIRMAM A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO AGRAVANTE. IMEDIATO RASTREAMENTO DO VEÍCULO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. No caso em tela, destacou-se a existência de outras provas independentes e idôneas que reforçam a constatação da autoria e materialidade do delito de roubo circunstanciado, porquanto os policiais imediatamente rastrearam e localizaram o veículo roubado na posse do ora agravante, bem como encontraram a arma de fogo no automóvel de sua propriedade, que estava estacionado ao lado do carro objeto do roubo, circunstâncias que, somadas aos depoimentos testemunhais e ao reconhecimento realizado - ainda que de forma irregular -, formam arcabouço probatório suficiente para manter a conclusão acerca da participação do agente na empreitada criminosa. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 754.925/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

Em seguida, suscitou a defesa a fixação das penas-bases do crime de roubo no patamar mínimo legal.

Inobstante o alegado, verifica-se que o Magistrado fixou as penas-bases dos acusados acima do patamar mínimo legal de forma proporcional e amplamente fundamentada.

Saliento, neste contexto, que a culpabilidade fora acertadamente considerada exacerbada em razão de o crime ter sido praticado por volta das 23 horas, período em que as pessoas já estão em repouso, dificultando a obtenção de qualquer tipo de ajuda e resistência, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR O DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA NEGATIVAR AS VETORIAIS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NO ACRÉSCIMO DA BASILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
IV - Circunstâncias do crime. O desvalor da vetorial se encontra fundado no modus operandi que excede os elementos inerentes ao tipo penal: "a agressividade utilizada pelo acusado e seus comparsas durante a empreitada criminosa. Fizeram diversas ameaças de morte, inclusive dizendo que se relatassem o fato a polícia, iriam matá-las quando saíssem da cadeia. Além do que, o crime foi praticado no fim da noite (por volta de 22h30min), quando as pessoas já estão em repouso". Fundamentação concreta a ensejar desvalor da vetorial. Precedentes.
[...]
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 857.952/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 16/4/2024).

Da mesma forma, acertada a valoração das circunstâncias do crime, porquanto foi empregada violência desproporcional em face das vítimas, as quais, embora não tenham apresentado resistência, foram amordaçadas e amarradas pelos réus, sendo lá deixadas após o abandono do local.

Por sua vez, idônea a valoração negativa das consequências do crime. Embora o prejuízo material já seja elemento intrínseco ao tipo penal do roubo, as vítimas suportaram prejuízo de valor acima de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), o que justifica a exasperação da pena em razão de ser o valor maior do que o previsto para o tipo.

Portanto, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Pugnaram os recorrentes, por fim, pelo decote da majorante prevista no artigo 157, §2º, inciso V, do Código Penal, ao argumento de que as vítimas apenas tiveram sua liberdade restringida durante a prática do crime.

Contudo, conforme se extrai dos autos, as vítimas permaneceram amordaçadas e amarradas por cerca de 40 minutos, sendo a liberdade restringida por mais tempo do que o necessário para a consumação do crime.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO REVISIONAL. INADEQUAÇÃO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) ACIMA DO SANCIONAMENTO MÍNIMO, QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RAZOABILIDADE. MAIOR DESVALOR DA CONDUTA DEMONSTRADO PELA CONJUNTURA DECLINADA. TERCEIRA FASE: RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRIÇÃO POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 443/STJ. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CINCO AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA POR MAIS DE TRÊS HORAS, SEGUNDO CONCLUÍRAM AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - SOBERANAS NA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MAJORAÇÃO EM 1/2 (METADE) QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE ILEGAL. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA EM QUE PETIÇÃO INICIAL FOI INDEFERIDA LIMINARMENTE. RECURSO DESPROVIDO.
[..]
5. Em relação ao aumento operado na terceira fase do cálculo da pena pela restrição da liberdade da Vítima, o Tribunal local - soberano na análise do contexto fático-probatório dos autos - ressaltou expressamente que a Vítima permaneceu amordaçada por cerca de três horas após ter sido abandonada pelos Agentes. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a majorante impugnada incide se a liberdade do Ofendido foi ilegalmente restringida por tempo mais que o necessário para a consumação do delito, como há indicação de que ocorreu na espécie.
[...]
7. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 809.757/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LH
E
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Aécio Correia de Oliveira Júnior – OAB/ES nº 21.868, advogado nomeado para patrocinar a defesa dos réus neste recurso de Apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.